Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717821-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENIR FRANCISCA DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EVANDRO ARAUJO NEVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENIR FRANCISCA DE SOUSA (Meeira e Inventariante) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário, Feito no 0712015-35.2017.8.07.0020, proposto pela Agravante quanto aos bens deixados em razão do falecimento de EVANDRO ARAÚJO NEVES, cujos herdeiros são GABRIELA KARINE DE SOUSA NEVES, KAROLINE DA COSTA NEVES e JOÃO VITOR DE SOUSA NEVES (menor representado pela Inventariante/Agravante), entre outros temas, consignou que a apuração da meação será realizada somente após o pagamento das dívidas do falecido. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados (Herdeiros) para os fins previstos no art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça, haja vista a existência de herdeiro menor. I. Brasília - DF, 08 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador